Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716542-46.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO AOCP AGRAVADO: LOUYSE LORHANNE FREITAS DA SILVA DECISÃO INSTITUTO AOCP interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 191936909, autos originários) que, na ação declaratória de nulidade de ato administrativo proposta por LOUYSE LORHANNE FREITAS DA SILVA, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “ Trata-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por LOUYSE LORHANNE FREITAS DA SILVA contra o DISTRITO FEDERAL e outro, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional objetivando a nulidade do ato administrativo consistente no Edital no 08/2023, que retificou o subitem 13.7.6 do Edital no 04/2023 do concurso público a PMDF. Para tanto, afirma a parte autora ter se inscrito no concurso para admissão no Curso de Formação de Praças dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital Normativo no 04/2023 – DGP/PMDF, tendo sido aprovada nas fases iniciais do concurso e se submetido ao Teste de Aptidão Física. Argumenta que foram apresentadas impugnações aos índices estipulados pela Banca Examinadora para os testes físicos, tendo sido deferida a impugnação ao Edital no 175, cujo requerimento consistia na diminuição do índice do Teste de Corrida masculino, de 2.600 metros para 2.400 metros, e feminino, de 2.100 metros para 1.900 metros. Narra que fora publicado o Edital no 08/2023 que retificou o subitem 13.7.6 do regramento e alterou a distância do teste de corrida dos candidatos, reduzindo o do gênero masculino de 2.600 metros para 2.400 metros e aumentando o do gênero feminino, de 2.100 metros para 2.200 metros. Afirma que referida alteração se deu de forma imotivada e está a violar o princípio da isonomia entre homens e mulheres. Informa que os réus não indicaram os fatos e fundamentos jurídicos que justificaram a edição do ato que afetou o direito do gênero feminino. Sustenta a ilegalidade do ato administrativo. Acresce que no teste de corrida do TAF alcançou a marca de 2.100 metros percorridos em 12 minutos, tendo sido eliminada em face do não cumprimento da distância mínima exigida no Edital retificado do certame. Em sede de tutela de urgência, pugna pela garantia de participação nas demais etapas do certame, com a reserva da vaga, de acordo com a sua classificação final, até o trânsito em julgado. Instruiu a inicial com os documentos que a acompanharam. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição.DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, em cognição não exauriente, observa-se que há razão para concessão da tutela provisória de urgência à parte autora. No caso dos autos, a parte autora se insurge contra o ato administrativo que por meio do Edital no 08/2023 modificou o subitem 13.7.6 do Edital no 04/2023 e alterou a distância do teste de corrida dos candidatos reduzindo o do gênero masculino de 2.600 metros para 2.400 metros e aumentando o do gênero feminino, de 2.100 metros para 2.200 metros. Com efeito, a garantia da existência de igualdade entre gêneros é premissa firmada pela Constituição Federal, que em seu art. 5o, inciso I, prevê que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. Portanto, atos praticados pelo Poder Público que busquem estabelecer diretrizes ou critérios diferenciados entre homens e mulheres, como no caso concreto, devem ser devidamente e suficientemente motivados/justificados. É evidente que as disposições editalícias constituem lei entre as partes, vinculando-as ao seu conteúdo. Contudo, essa não é uma regra de caráter absoluto, sendo possível que o Judiciário revise as previsões do documento e os critérios utilizados para assegurar a sua legalidade e a observância aos preceitos da Administração Pública, sem que haja violação à separação dos poderes. No caso concreto, vê-se que após a apresentação de impugnação ao Edital do certame, especificamente no que se refere ao TAF, houve por bem a Administração modificar o percurso do teste de corrida tanto para homens quanto para mulheres, estabelecendo em última análise uma distância menor para o gênero masculino e uma maior para o gênero feminino, na contramão, ao que consta, do que havia sido inicialmente requerido. É o que se vê do documento de ID 191508708, pág. 20, item 175. Da análise dos documentos constantes dos autos, especialmente das justificativas apresentadas pelos réus em ID 191508704, observa-se a apresentação de motivação genérica e pouco esclarecedora que ampare ou justifique a concessão de benesse aos candidatos do gênero masculino, no caso, a diminuição do percurso de 2.600 para 2.400 metros em detrimento do gênero feminino que, na via inversa, passou a ter de percorrer a distância de 2.200 metros em face dos 2.100 metros inicialmente previstos no Edital. Nesse contexto, verifica-se a probabilidade do direito, posto que tal situação transparece, em um primeiro olhar, nítido tratamento injusto e desigual, não amparado em motivação razoável. Destaca-se que a questão poderá ser melhor esclarecida quando estabelecido o contraditório e a ampla defesa. De outra parte, evidente o perigo de dano, uma vez que a requerente fora impedida de prosseguir nas demais fases do certame, inclusive do próprio TAF, o que pode gerar, a longo prazo, prejuízos tanto à candidata quanto à Administração, a qual terá de mobilizar posteriormente a máquina administrativa para viabilizar a conclusão pela autora das etapas faltantes do concurso em caso de provimento judicial favorável. Ressalta-se que, no caso concreto, a parte autora alcançou a marca de 2.100 metros percorridos em 12 minutos, conforme previsto inicialmente no subitem 13.7.6 do Edital no 04/2023, o que corrobora a concessão da tutela de urgência no caso concreto. É o quanto basta para o acolhimento do pedido emergencial. À vista do exposto,DEFIROa antecipação dos efeitos da tutela para suspender a eficácia do Edital de retificação no 08/2023 no que concerne ao subitem 13.7.6, mantendo a exigência do teste de corrida feminino previsto originalmente no Edital n° 04/2023, e determinar aos réus que, enquanto não sobrevier outro motivo de eliminação, permitam à requerente prosseguir nas demais etapas do certame, com a reserva de vaga em caso de aprovação final. Intime-se o DF e o INSTITUTO AOCP, COM URGÊNCIA, para comprovar o cumprimento da obrigação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para o DF contestar é de 30 (trinta) dias úteis; e o do Instituto AOCP, 15 (quinze) dias úteis; contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. O prazo para contestar do Instituto AOCP é de 15 (quinze) dias. Na ocasião, deverão os réus, declinarem em sua peça de defesa, claramente, o que pretendem provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazoin albisou dúvida, retornem os autos conclusos. Sem prejuízo, diante da possibilidade de existência de interesse coletivo nas alegações aqui postas, que estão a interferir na esfera de diversas candidatas do concurso em questão, o que poderá ensejar a propositura de eventual ação civil pública,remetam-se os autos ao Ministério Públicopara que tome conhecimento e as providências que considerar pertinentes. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe.” Da r. decisão originária, constata-se que o Distrito Federal, corréu na lide, interpôs agravo de instrumento da mesma r. decisão, AI 0714782-62.2024.8.07.0000, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido em 18/04/2024 (id. 194140332). Assim, por coerência e segurança jurídica, mantenho, pelas mesmas razões expostas naquele recurso, o indeferimento do efeito suspensivo também neste recurso: Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Conforme o disposto no art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifica-se que, em 4/1/2023, foi publicado o Edital no 4/2023, no qual foi estabelecido que o índice do teste de corrida para as mulheres teria desempenho mínimo a ser atingido de 2.100 metros, percorridos em 12 minutos. Depois de impugnação dos candidatos para redução dos índices, foi publicado o Edital no 08/2023 que retificou o item 13.7.6 do Edital do concurso, reduzindo a exigência do teste físico de corrida para os homens, de 2.600 metros para 2.400 metros e aumentou para as mulheres, de 2.100 metros para 2.200 metros. Nessa análise inicial, contata-se que a redução do índice exigido dos candidatos do gênero masculino e acréscimo do índice das candidatas do gênero feminino, diminuiu consideravelmente a diferença das distâncias exigidas para os candidatos do gênero masculino da exigida dos candidatos do gênero feminino, o que viola o princípio da razoabilidade, além de causar discriminação em razão do gênero do candidato. Nesse sentido, sem qualquer antecipação sobre o mérito da demanda, a retificação do Edital, que reduziu a exigência no teste físico de corrida para os candidatos masculinos e aumentou para as candidatas, tem clara intenção de aumentar a aprovação de homens e reduzir a aprovação de mulheres, o que evidencia violação ao princípio da isonomia. A agravada-autora conseguiu atingir no teste físico de corrida a distância de 2.100 metros percorridos em 12 minutos, conforme previsto no Edital de abertura do certame, sendo que foi reprovada devido à nova exigência editalícia que aumentou a distância mínima a ser percorrida pelas candidatas para 2.200 metros. Desse modo, nesta análise perfunctória, diante da aparente ilegalidade do Edital de retificação no 8/2023, constata-se que há probabilidade do direito, uma vez que houve tratamento desigual na retificação do Edital do certame, ao diminuir, na prova física de corrida, a exigência para os candidatos do gênero masculino e aumentar a exigência para os candidatos do gênero feminino. O perigo de dano também está presente, uma vez que a agravada-autora foi eliminada do certame, não podendo prosseguir nas demais fases do concurso. Diante do presente contexto, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que as alegações do agravante-réu não infirmam os fundamentos da r. decisão agravada. Pelas mesmas razões acima expostas, também não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. O presente agravo de instrumento deverá ser julgado simultaneamente com o AI 0714782-62.2024.8.07.0000. Brasília - DF, 25 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora